Tribunal: TJSP
Processo: 2117288-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Afastamento de administrador de sociedade e nomeação de auxiliar judicial. Indeferimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Inexistência de prova de gestão temerária. Medida drástica que demanda a formação do contraditório. Precedentes. Arresto cautelar. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.